Tribunal: TJDFT
Processo: 0033871-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033871-95.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA LTDA RECORRIDOS: ALDIR XAVIER BAPTISTA, CEB DISTRIBUICAO S.A., DIANA MARY PEREIRA DA SILVA DECISÃO Esta Presidência (ID 1184100) inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA LTDA., situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores O STJ negou provimento ao agravo. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 130, da sistemática da repercussão geral (RE 591874) (ID 15553778). A ementa do paradigma referente ao Tema 130 é a seguinte: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido. No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 13623153): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA ALHEIA AO ACIDENTE OBJETO DA LIDE. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESTRANHA AO ACIDENTE. ILEGITIMIDADE. RITO SUMÁRIO. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PENSÃO VITALÍCIA PELA PERDA DA CAPACIDADE DE TRABALHO. DANOS MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO. 1. É parte ilegítima para a causa sociedade empresária totalmente alheia ao acidente em função do qual a vitima pleiteia indenização dos danos sofridos. 2. Presentes os requisitos do artigo 275 do Código de Processo Civil de 1973, o fato de figurar no pólo passivo da demanda empresa pública não afasta a adequação do rito sumário. 3. A empresa privada, que presta serviços para ente público, está sujeita à norma constitucional do artigo 37, § 6° e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. 4. O atropelamento da vítima por caminhão, que efetua manobra de marcha ré sem as cautelas necessárias, caracteriza a responsabilidade do prestador pelos danos daí advindos. 5. Aperda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, é suficiente de per si para a concessão de pensão alimentícia, na esteira do que prescreve o artigo 950 do Código Civil. 6. Lesões corporais graves que afetam a integridade física da vítima e acarretam doloroso tratamento médico caracterizam dano moral passível de compensação pecuniária. 7. Sofre dano estético a mulher que, em razão do acidente, fica com cicatriz de grande proporção na perna. 8. Ante as peculiaridades do caso concreto, os valores referentes aos danos estético e moral foram arbitrados segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 9. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034